Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0716145-51.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CELSO ALVES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defensoria Pública noticia a interposição de Habeas Corpus perante o STF. Todavia, diante da natureza jurídica de ação constitucional, a interposição de Habeas Corpus não tem natureza de recurso, nem tem o condão de impedir o trânsito em julgado da decisão. Dessa forma, à Secretaria para certificar o trânsito e, após, dar baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de abril de 2021.